Tribunal: TJPA
Processo: 0802854-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802854-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENATA SANTOS DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ABAITETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE MÃE DE FIILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ARTIGO 318, V E 318-A, AMBOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUIZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO
A QUO
, EXCETUANDO-SE, DESDE LOGO, A FIANÇA. CONDIÇÕES PESOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. LIMINAR DEFERIDA

- A paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de, pelo menos, um filho menor de 12 anos de idade, conforme se infere dos documentos de fl. 18.

- Não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no HC coletivo nº 143.641/SP julgado pelo STF. O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes. - Ademais, a paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é tecnicamente primária, respondendo a este processo criminal e outros dois (0002261-91.2019.8.14.0070 e 0004911-48.2018.8.14.0070, em liberdade, conforme consulta ao sistema “Infopen”).

- Sobre o tema, o STJ, apreciar o HC tombado sob o nº 566.181/PA, relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, em decisão monocrática datada de 16/03/2020, revelou ser correta a decretação da prisão preventiva, com base “na vivência delitiva da paciente, pois condenada pelo crime de tráfico de drogas e responde, em liberdade, pelo crime de homicídio qualificado, e na elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 520 gramas de skank.”, verificando, contudo, constrangimento ilegal na não substituição da custódia cautelar por domiciliar, diante do fato de a paciente ter coprovado ser

“mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, conforme afirmado na decisão de fls. 44-45, de modo que o excepcionamento à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF (...) “apesar de a paciente ter sido condenada em outro processo por tráfico de drogas e seja ré numa ação penal acusada por homicídio qualificado, a qual responde em liberdade, em relação aos delitos objetos deste mandamus – arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 –, insere-se a requerente nos comandos dos arts. 318-A e 318-B do CPP, pois praticados sem violência ou grave ameaça e não tiveram como vítimas os seus filhos”.

- Diferentemente do que alegou a Procuradoria de Justiça, o fato de a traficância se realizar, em tese, na casa da paciente, não é fundamento apto a afastar o benefício legal. Nos autos do HC coletivo nº 143.641/SP julgado pelo STF, há expressa afirmação de que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa".

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RENATA SANTOS DAMASCENO
,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Abaetetuba (processo nº 0005775-52.2019.8.14.0070).

A impetrante afirma que a paciente fora presa em flagrante delito, em 17/06/2019, acusada da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua própria residência, após policiais receberem denúncia anônima, informando que o nacional Luis Otávio Damasceno Barbosa, tio da paciente, foragido da justiça, estava escondido na sua casa. Quando os policiais militares entraram nessa casa, prenderam o tio da paciente, fazendo uma busca, quando encontraram, na rede onde estava deitada a mãe da paciente, Sra. Lúcia Cláudia Santos Damasceno, 50 (cinquenta) gramas de “oxi” e, debaixo da cadeira onde estava sentada a paciente, 80 (oitenta) gramas de maconha. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Informa que a denúncia fora recebida, abrindo-se prazo para apresentação de defesa prévia. Em audiência realizada em 27/11/2019, foi revogada a prisão preventiva da mãe da paciente, não havendo o mesmo benefício para a paciente e nem para seu tio, que confessou que as drogas eram suas. Em ato contínuo, fora redesignada a continuação da audiência para o dia 12/12/2020.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, mesmo respondendo a outros três processos criminais por tráfico de drogas, residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito de pescadora artesanal, cuida dos seus três filhos menores de idade. Após sua prisão, dois estão sob os cuidados da avó, em Muaná-PA, e o outro, com a tia que mora em Abaetetuba/PA.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
não havendo isonomia de tratamento, pois sua mãe, corré no processo, foi beneficiada com liberdade provisória
(extensão de benefício).
Ademais, assevera haver
excesso de prazo à formação da culpa.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-54.

Deferi a liminar
requerida
para substituir a prisão preventiva imposta pela prisão domiciliar, mediante condições a serem definidas pelo juízo
a quo
,
salvo se por outro motivo estivesse ou tivesse que permanecer presa
, excetuando, desde logo, a fiança
e

ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique
(fls. 55-60 ID nº 2904247).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 67-69 ID nº 2917347).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 72-80 ID nº 2942294).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida.

Constata-se
constrangimento ilegal na decisão de manutenção da prisão preventiva decretada contra a paciente (fl. 19 ID nº 2902940).

A paciente fora presa acusada da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
Nessa quadra, é fato que o artigo 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

No ponto, esclarecedoras as lições lançadas pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC nº 470.549/TO pela 5ª Turma do STJ julgado em 12/02/2019, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.”.

Nessa quadra, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar

- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição
,
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

Ao encontro dessa jurisprudência, é o teor do art. 318-A, do CPP:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

In casu,
a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de, pelo menos, um filho menor de 12 anos de idade, conforme se infere dos documentos de fl. 18.

Constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes.

Ademais, a paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é tecnicamente primária, respondendo a este processo criminal e outros dois (0002261-91.2019.8.14.0070 e 0004911-48.2018.8.14.0070, em liberdade, conforme consulta ao sistema “Infopen”).

Sobre o tema, o STJ, apreciar o HC tombado sob o nº 566.181/PA, relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, em decisão monocrática datada de 16/03/2020, revelou ser correta a decretação da prisão preventiva, com base
“na vivência delitiva da paciente, pois condenada pelo crime de tráfico de drogas e responde, em liberdade, pelo crime de homicídio qualificado, e na elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 520 gramas de skank.”
, verificando, contudo, constrangimento ilegal na não substituição da custódia cautelar por domiciliar, diante do fato de a paciente ter coprovado ser

“mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, conforme afirmado na decisão de fls. 44-45, de modo que o excepcionamento à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF (...)
“
apesar de a paciente ter sido condenada em outro processo por tráfico de drogas e seja ré numa ação penal acusada por homicídio qualificado, a qual responde em liberdade, em relação aos delitos objetos deste mandamus – arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 –, insere-se a requerente nos comandos dos arts. 318-A e 318-B do CPP, pois praticados sem violência ou grave ameaça e não tiveram como vítimas os seus filhos”.

Vislumbram-se, na espécie, reais peculiaridades que indicam a concessão da ordem para melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

Diferentemente do que alegou a Procuradoria de Justiça, o fato de a traficância se realizar, em tese, na casa da paciente, não é fundamento apto a afastar o benefício legal. Nos autos do
HC coletivo nº 143.641/SP julgado pelo STF, há expressa afirmação de que
"não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa"
.

Nesse compasso, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PROVIMENTO DETERMINADO EM HABEAS CORPUS COLETIVO JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Apesar de haver fundamentação suficiente para a segregação cautelar - a Paciente foi flagrada na posse de duas armas, diversas munições e de quase 2kg (dois quilos) de cocaína em sua residência -, verifica-se que a Acusada possui filho com menos de 12 (doze) anos de idade, os crimes não foram cometidos com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa e a vítima do delito não é sua descendência.

2. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n.º 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar.

3. O Exmo. Ministro Relator do mandamus na Suprema Corte, no dia 24/10/2018, esclareceu que: "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança."

4. Conforme o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade dos cuidados maternos à criança menor de doze anos é legalmente presumida.

5. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a colocação da Paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, mediante condições a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau, salvo se por outro motivo estiver presa, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme previsto no art. 318-B do mesmo Código.

(HC 495.346/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO A BANCOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NOVAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU PRÁTICA DE DELITOS CONTRA A DESCENDÊNCIA.

(...)

3. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente faz parte de organização criminosa voltada para a prática de furtos a bancos. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

4. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

5. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

6. Na presente hipótese, a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima.

7. Ordem concedida para, na linha da manifestação do Parquet e confirmando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular.

(HC 487.270/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. LEGALIDADE. PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF).
FLAGRANTE NA RESIDÊNCIA NÃO CONFIGURA IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. LIMINAR DEFERIDA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 3. Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n.134.734/SP, relator Ministro CELSO DE MELO).

4. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio.

5. Entretanto, em decisão de acompanhamento do cumprimento da ordem concedida no bojo do HC n. 143.641/SP pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa" (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, DJe 26/10/2018).

6. Na hipótese dos autos, o crime, em tese, imputado à paciente (tráfico de drogas) não foi cometido com violência ou grave ameaça, e ela comprova ser mãe de 1 (um) filho menor de 12 anos e de 1 (uma) adolescente com problemas psiquiátricos, o que preenche os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal. Ressalvado o entendimento desta relatoria (flagrante realizado na residência da paciente), em respeito ao que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não há excepcionalidade que afaste a domiciliar pretendida. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional do infante. Precedentes do STF e do STJ.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, conceder prisão domiciliar à paciente, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, notadamente o uso de tornozeleira eletrônica, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau.

(HC 510.718/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)

(grifos meus)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando a liminar já deferida
, no sentido de

substituir a prisão preventiva imposta pela prisão domiciliar, mediante condições a serem definidas pelo juízo
a quo
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer presa
, excetuado, desde logo, a fiança
e

ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020